Tribunal: TJES
Processo: 0000536-51.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Seguro
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000536-51.2015.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CAROLINA FERREIRA PERIM e outros (4)

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AUTORES E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. QUITAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITOS DA TRANSAÇÃO SOBRE A SEGURADORA NÃO PARTICIPANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ana Carolina Ferreira Perim e outros contra sentença que homologou acordo celebrado exclusivamente com a Embracon Administradora de Consórcio Ltda., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

2. Os apelantes alegam que a transação produziu efeitos apenas em relação à Embracon, não abrangendo a Companhia Mutual de Seguros – em liquidação, e requerem o prosseguimento do feito em relação a esta, com a condenação ao pagamento das coberturas securitárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a transação firmada exclusivamente entre os autores e a administradora de consórcio, que resultou na quitação das cotas consorciais, tem o condão de extinguir também a pretensão remanescente deduzida contra a seguradora não participante do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido formulado na inicial buscava a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro prestamista, com a finalidade específica de quitar o contrato de consórcio mantido com a Embracon, e não o recebimento direto de valores pelos autores.

4. A obrigação atribuída à seguradora não possui natureza autônoma, pois o pagamento do seguro constituía mero meio para atingir o fim principal — a quitação das cotas de consórcio.

5. Uma vez satisfeita a obrigação principal por força do acordo celebrado entre os autores e a administradora, a pretensão em face da seguradora perdeu o objeto, inexistindo interesse processual no prosseguimento da demanda.

6. Os efeitos da transação alcançam, portanto, a seguradora, ainda que esta não tenha participado formalmente do ajuste, pois o direito material vindicado pelos autores foi integralmente adimplido.

7. Eventual direito de regresso entre Embracon e Companhia Mutual de Seguros constitui relação jurídica autônoma, a ser discutida em ação própria, sem reflexos no processo extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A transação firmada entre o autor e a administradora de consórcio, que resultou na quitação das cotas consorciais objeto da demanda, extingue o processo também em relação à seguradora não participante, quando o pagamento do seguro prestamista constituía mero meio para a satisfação da obrigação principal.

2. Uma vez alcançada a finalidade do contrato – a quitação do consórcio –, inexiste interesse processual em prosseguir a demanda para cobrança da indenização securitária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000536-51.2015.8.08.0013

APELANTE: ANA CAROLINA FERREIRA PERIM e outros

APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANA CAROLINA FERREIRA PERIM E OUTROS
em razão da sentença (fl. 371), integrada pela decisão id. 15017079, que homologou a transação e extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 15018386), os apelantes sustentam que o acordo foi firmado expressamente apenas com a Embracon Administradora de Consórcio LTDA e que o próprio instrumento da transação (cláusula 10.1) previa a extinção do feito somente em relação a esta, porquanto a pretensão de recebimento dos valores dos seguros, devidos pela Companhia Mutual de Seguros, não foi objeto da transação.

Requerem, assim, a reforma da decisão para que o processo prossiga regularmente contra a Companhia Mutual de Seguros, condenando-a ao pagamento das coberturas securitárias pleiteadas.

Contrarrazões, id. 15018391, na qual a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM FALÊNCIA pugna pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, manifesta-se no sentido de não se opor aos pedidos formulados na apelação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se a transação firmada entre os autores da demanda, aqui apelantes, e Embracon Administradora de Consorcio LTDA, que resultou na quitação das cotas de consórcio objeto da demanda, possui o condão de extinguir a pretensão autoral remanescente contra a segunda apelada (Companhia Mutual de Seguros - Em Liquidação), que não participou do referido acordo.

Os apelantes defendem, com base na literalidade do acordo, que a extinção do processo deveria ser apenas parcial, prosseguindo a demanda contra a seguradora.

Ao analisar o ajuste, o Juízo de origem homologou a transação e extinguiu o feito, sem se manifestar expressamente acerca da relação jurídica formalizada em face da Companhia Mutual de Seguros - Em Liquidação.

No julgamento dos aclaratórios, esclareceu a ausência de interesse quanto ao prosseguimento do feito em detrimento da Companhia de Seguros, uma vez que, satisfeita a quitação das cotas consorciais, a discussão alusiva ao seguro prestamista está adstrito entre a seguradora e a empresa de consórcio.

Infiro da petição inicial que o pedido deduzido em face da Companhia Mutual de Seguros - Em Liquidação assim foi formulado:

e) que sejam julgados PROCEDENTES os pedidos formulados pelos Requerentes em face das Requeridas, declarando judicialmente a rescisão dos contratos, para:

1) Condenar a ré Companhia Mutual de Seguros S/A, a pagar a quantia de R$512.000,00 (quinhentos e doze mil reais), referente ao seguro de vida garantidor da quitação do contrato de consórcio,
devendo tal valor ser repassado à corré Embracon Administradora de Consórcio Ltda
.

2) Condenar a ré Embracon Administradora de Consórcio Ltda., ao pagamento das cotas contempladas e quitadas por meio do contrato de seguro de vida (item “a”) (...);

A pretensão autoral era clara: buscava-se a condenação da demandada, Companhia Mutual de Seguros, ao pagamento da indenização referente ao contrato de seguro de vida prestamista, para fins específicos de adimplemento do contrato de consórcio firmado com Embracon.

Por conseguinte, pleiteava-se a condenação da Embracon à liquidação das cotas que seriam quitadas por meio do referido seguro.

Depreende-se, portanto, que o objeto central da lide era a obtenção da quitação do contrato de consórcio.

A obrigação da seguradora, assim, não era autônoma; ela servia como meio para atingir o fim almejado, qual seja, saldar o débito existente perante a administradora de consórcio.

Quando os apelantes, em composição amigável (fls. 274/275 e 362/366), transacionaram com a Embracon e obtiveram a quitação das cotas consorciais objeto da lide, o direito autoral foi plenamente satisfeito.

Embora a Companhia Mutual de Seguros não tenha formalmente integrado o instrumento da transação, os efeitos daquele acordo – a quitação do objeto principal – a atingem de forma inequívoca.

A obrigação que se buscava impor à seguradora (pagar o seguro para quitar o consórcio) perdeu sua finalidade e, por consequência, seu objeto, uma vez que o consórcio já se encontra quitado por força da transação.

Não há, assim, que se falar em prosseguimento do feito. Se eventual direito de regresso existe, este deve ser discutido em via própria entre as requeridas (Embracon e Companhia Mutual), não cabendo mais aos autores, que tiveram seu direito à quitação satisfeito, pleitear o pagamento da apólice que tinha destinação específica, faltando, pois, interesse processual a respeito.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Deixo de majorar os honorários, porquanto não houve arbitramento de tal quantia na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)